Tribunal: TJES
Processo: 5004452-62.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004452-62.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALBERTO ALVES SANTOS
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ITAU UNIBANCO S/A, ao argumento de que o Acórdão de Id nº 3544191 padece do vício de omissão, pois esta E. Turma Recursal condenou o embargante ao pagamento de indenização por dano moral “sem sequer analisar os argumentos trazido à baila do processo no sentido do dever do Autor de mitigar o próprio dano”, tanto que o aquele afirmou em sua contestação que o dano poderia ter sido evitado “caso o Embargado tivesse cumprido o dever de informação, anexo ao princípio da boa-fé, onde as partes devem guardar comportamento de zelo, inclusive na redução ou extinção de possíveis danos”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do presente recurso.

Após compulsar detidamente os autos, externo meu posicionamento na forma do voto/ementa que segue:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONSTATADA OMISSÃO NO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO JULGADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. De saída, cabe rememorar que os embargos de declaração são classificados na doutrina como um recurso de fundamentação vinculada, a medida em que só se prestam a sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade em matéria a que o juízo ou tribunal deveria ter se manifestado.

2.
In casu
, não vislumbro o vício pontuado pelo embargante, eis que no ato judicial atacado constam os motivos que levaram ao provimento parcial do recurso inominado interposto pelo embargado, conforme se vê do seguinte trecho:

“[...].

2. Diversamente da compreensão externada na r. sentença recorrida, tenho que assiste razão ao Recorrente quanto à ocorrência, no caso concreto, de danos extrapatrimoniais. Em verdade, resulta do acervo probatório carreado aos autos cobranças indevidas por via telefônica e SMS pelo banco Recorrido em nome de terceiro (Sr. PAULO), sem que houvesse qualquer débito do Recorrente para com o Recorrido, em variados dias e horários, inclusive em período de férias, a denotar perturbação do seu sossego, sobretudo em período de tempo em que em descanso de seu trabalho (01/02 a 20/02/2021). Ainda que num primeiro momento pudéssemos compreender pela existência de mero dissabor cotidiano, os atos se qualificaram como configuradores do dano moral quando o banco requerido passa a reiterar as cobranças mesmo depois do autor esclarecer, nas ligações, que não seria ele o destinatário/devedor, de maneira que tenho não apenas como verificado o ilícito no presente caso, mas também violada a esfera extrapatrimonial do Recorrente.

[...].”

3. Em verdade, percebe-se que os aclaratórios em comento foram opostos com o único fim de rediscutir o mérito do
decisum
, ante o inconformismo da parte embargante com as razões adotadas, o que não se admite na espécie. Vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTENTES - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO NCPC - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA QUE JÁ FORA DEVIDAMENTE ANALISADA E FUNDAMENTADA MERO INCONFORMISMO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos. 2. Se esta Corte de Justiça apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo recorrente, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios. 3. Resta evidente que o recorrente pretende rediscutir a matéria, que foi devidamente analisada e fundamentada, não havendo qualquer omissão ou contradição no julgado. 4.
Conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do
decisum
, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar
. 4. Recurso conhecido e improvido. (
TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048140152223, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021
)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - TENTATIVA DE REVOLVER O MÉRITO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, visam aperfeiçoar as decisões judiciais, proporcionando uma tutela jurisdicional clara e completa. -
Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material nas decisões judiciais (CPC, art. 1.022), sendo inadmissível a sua interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide
. -
Não é possível, pela via dos embargos de declaração, a correção de eventual
error in judicando
apontando pelo embargante como se omissão e contradição fossem
. - Embargos rejeitados. (
TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.095754-4/002, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2021, publicação da súmula em 02/12/2021
)

4. Nesse preciso tracejamento,
nego provimento aos embargos de declaração, por inexistência de vícios no ato judicial questionado
.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 24 de abril de 2023.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)